Tribunal: TJDFT
Processo: 0724754-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724754-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: JOSÉ FRANCISCO MOREIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EMITIDO EM GARANTIA A CONTRATO DE FACTORING (FOMENTO MERCANTIL). CESSÃO DE CRÉDITO. PERDA DA AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E FORÇA EXECUTIVA. DIREITO DE REGRESSO. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. VALOR DA CAUSA ELEVADO. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. 1. O juízo se posicionou de forma contrária aos anseios da apelante, o que não significa ausência de fundamentação tampouco obscuridade, contradição ou qualquer omissão: não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença. Preliminar rejeitada. 2. Nota promissória é título de crédito (art. 784, I do CPC) previsto no Decreto 2044/1908 e no Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), cártula que expressa promessa de pagamento de certa quantia. 3. De acordo com os princípios da autonomia e da abstração, o título de crédito configura documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e completamente desvinculado da relação que lhe deu origem. Assim, o seu legítimo portador pode exercer seu direito de crédito sem depender das relações que o antecederam. Via de regra, não se discute a causa debendi. 4. A vinculação da nota promissória a determinado contrato lhe retira a abstração e autonomia. Embora a apelante argumente que a nota promissória em discussão tenha sido emitida em garantia de contrato (verbal) de mútuo, as provas dos autos levam à conclusão de que o título está atrelado ao contrato de faturização. 5. Emitida a nota promissória em garantia a contrato de factoring, resta afastada a sua natureza de título cambial, razão pela qual a extinção da execução é medida que se impõe. Precedentes. 6. Nada impede que a apelante busque a satisfação de seu crédito pela via cognitiva. 7. Conforme nova orientação do STJ, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários, ainda que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa sejam elevados (REsp 1.850.512/SP, Tema Repetitivo 1076, Rel. Min. Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/3/2002. Data de Publicação: 31/5/2022). 8. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 357, inciso V, e 373, inciso II, todos do CPC, e 107 e 112, ambos do CC, afirmando que a relação deve ser analisada como empréstimo, na modalidade contrato de mútuo, e não contrato de factoring ante a ausência de elementos pessoais necessários para sua caracterização. Assevera cerceamento de defesa por não ter sido realizada a necessária audiência de instrução e julgamento para demonstrar a relação existente e em quais moldes o contrato foi firmado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJSP e do STJ; c) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, defendendo que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de forma equitativa. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas sejam feitas de forma exclusiva em nome do advogado MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “a respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 355, inciso I, 357, inciso V, e 373, inciso II, todos do CPC, e 107 e 112, ambos do CC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O juízo se posicionou de forma contrária aos anseios da apelante, o que não significa ausência de fundamentação tampouco obscuridade, contradição ou qualquer omissão. Não há como acolher a preliminar de nulidade da sentença [...] A partir do momento em que a nota promissória não circulou e foi ofertada em garantia à operação de factoring, afasta-se a força cambial do referido título de crédito, de modo que a satisfação do pleito autoral deve ser materializada mediante ação de conhecimento. Esta foi, inclusive, a conclusão de outros juízos de primeiro grau em ações executivas propostas pela apelante lastreadas, de igual modo, em notas promissórias (ID 35482968 e seguintes) [...] Nessa linha de raciocínio, em que pese seja a nota promissória um título de crédito autônomo e abstrato, cuja discussão do negócio que lhe deu origem ser desnecessária (na maioria das vezes), o fato é: o contrato de factoring impõe riscos ao faturizador. A nota promissória, ao ser dada em garantia de um contrato de fomento mercantil, passa a se caracterizar como elemento acessório desse pacto, o que atrai a perda de suas características de título de crédito, já que desvirtua a própria natureza desse tipo de pacto [...] Emitida a nota promissória em garantia a contrato de factoring, resta afastada a sua natureza de título cambial, razão pela qual a extinção da execução é medida que se impõe. Nada impede que a apelante busque a satisfação de seu crédito em ação de conhecimento, procedimento adequado para que as partes possam discutir as responsabilidades advindas do suposto contrato de mútuo celebrado verbalmente” (ID. 38383295). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023. Com relação à suposta violação ao artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022, concluiu o seguinte: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimávelou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA, OAB/DF 9.303. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016